Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-76.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007400-76.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MICHELE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.491.811-11 (APELANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS - CPF: 003.471.371-99 (ADVOGADO), MICHELE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.491.811-11 (APELADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS - CPF: 003.471.371-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de busca e apreensão, reconheceu a purgação tempestiva da mora pela devedora fiduciante. O banco recorre pleiteando a utilização do valor da venda em leilão como parâmetro indenizatório e a aplicação do princípio da causalidade na sucumbência. A requerida pleiteia indenização por danos morais e ressarcimento pelas benfeitorias comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o parâmetro indenizatório por perdas e danos deve ser a Tabela FIPE ou o valor da venda extrajudicial em leilão; (ii) estabelecer se a alienação indevida de veículo fiduciário após a purgação da mora enseja indenização por danos morais; (iii) verificar a possibilidade de ressarcimento por benfeitorias no rito especial da busca e apreensão; e (iv) determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Tabela FIPE constitui o referencial mais fidedigno para aferir o valor médio de mercado do veículo, não sendo admissível transferir à consumidora o ônus de uma venda forçada e subavaliada em leilão, realizada por livre arbítrio e erro da instituição financeira.

4.

A alienação do patrimônio pelo credor fiduciário após a purgação tempestiva da mora configura falha administrativa grave e abuso de direito, frustrando a legítima expectativa da consumidora e configurando dano moral
in re ipsa
.

5.

O montante de R$ 10.000,00 para reparação por danos morais revela-se adequado e proporcional à extensão do prejuízo, observando o caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A discussão sobre benfeitorias demanda análise de mérito incompatível com o rito limitado da ação de busca e apreensão, devendo ser veiculada em ação autônoma ou via reconvencional.

7.

Pelo princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes, uma vez que motivou a instauração da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação indevida de veículo apreendido após a purgação da mora impõe a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, devendo a indenização corresponder ao valor da Tabela FIPE na data da alienação.

2.

A venda precipitada de bem fiduciário quitado gera dano moral passível de reparação.

3.

Pedidos de ressarcimento de benfeitorias, por demandarem análise de mérito incompatível com o reconhecimento do pedido na busca e apreensão, devem ser veiculados em via autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 2o e 6o; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e art. 487, III, "a"; Código Civil, art. 187 e art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2021; TJMT, N.U 1034544-85.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que ao julgar procedente a ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, reconheceu a regular purgação da mora pela requerida, que depositou a integralidade da dívida dentro do prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Ocorre que, após a determinação judicial de restituição do veículo, a instituição financeira peticionou informando a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, sob a justificativa de que o bem havia sido alienado a terceiros por um lapso operacional.

Diante desse fato superveniente, o juízo acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para converter a obrigação em perdas e danos, condenando o banco ao pagamento do valor de mercado do veículo conforme a Tabela FIPE vigente na data da alienação, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante insurge-se contra o parâmetro indenizatório, defendendo que a Tabela FIPE é apenas um referencial e não reflete as avarias constatadas no veículo no momento da apreensão, pleiteando que o ressarcimento se limite ao valor obtido na venda em leilão extrajudicial.

Argumenta, ainda, que pelo princípio da causalidade, a devedora deveria arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu de seu inadimplemento inicial.

Por sua vez, Michele interpôs recurso adesivo pugnando pela reforma parcial do julgado para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a venda indevida do bem após a quitação integral configura abuso de direito e gera abalo psíquico que ultrapassa o mero dissabor.

Requer, também, o ressarcimento pelas benfeitorias e manutenções comprovadas nos autos, que agregaram valor ao veículo.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual reiterando suas teses e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor alegou que a requerida inadimpliu o contrato de financiamento no 3689306597, garantido por alienação fiduciária do veículo Toyota Corolla SEG18FLEX, ano 2008/2009, placa NIZ6A77. Segundo a inicial, a mora restou configurada a partir da parcela de número 7, vencida em 01/02/2025, totalizando um débito de R$ 20.882,38.

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida e efetivamente cumprida em 10/10/2025. Conforme documentado nos autos, a requerida, em 15/10/2025, dentro do prazo de 05 dias estabelecido pelo art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, efetuou o depósito judicial do valor integral indicado pelo credor na exordial, operando a purgação da mora e requerendo a restituição imediata do bem.

O Juízo de primeiro grau, ao constatar a regularidade do pagamento, determinou a devolução do veículo. Todavia, a instituição financeira peticionou informando que o bem já havia sido alienado extrajudicialmente a terceiros, justificando o ato como um "lapso operacional". Ante a impossibilidade fática de restituição, o magistrado acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para converter a obrigação em perdas e danos.

No que se refere ao parâmetro fixado para a compensação material, é imperioso destacar que o sistema da alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei no 911/69, confere ao devedor o direito subjetivo de ver o bem restituído livre de ônus caso deposite a integralidade da dívida no quinquídio legal.

A partir do momento em que a recorrida efetuou o depósito judicial do montante indicado na exordial, a propriedade fiduciária resolveu-se, extinguindo-se o direito de posse do credor. A venda do veículo pelo banco após este ato, ou antes de exaurido o prazo legal de purgação, configura ato ilícito por desvio de finalidade e descumprimento do dever de custódia judicial.

De modo que, admitir que a indenização se limite ao valor obtido em leilão extrajudicial seria transferir à consumidora o ônus de uma venda forçada e, muitas vezes, subavaliada, realizada por livre arbítrio e erro da instituição financeira.

Nesse sentido, a Tabela FIPE constitui o referencial mais fidedigno para aferir o valor médio de comercialização de veículos no país. A alegação de avarias físicas no veículo, embora constante no auto de apreensão, não possui o condão de afastar a FIPE, uma vez que tal tabela já contempla a depreciação natural e as variações de mercado.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO . RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N . 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária . 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4 . Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem . Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7 . A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito . 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Desta E. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, §6o, DO DL 911/69 INAPLICÁVEL À EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão revoga automaticamente a liminar concedida e impõe o retorno das partes ao status quo ante, independentemente da existência de inadimplência à época do ajuizamento.
A alienação do veículo após a extinção do processo impossibilita a restituição do bem e converte a obrigação de fazer em perdas e danos, configurando ato ilícito e ensejando indenização por danos materiais.

A indenização deve corresponder ao valor do veículo conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, por refletir o preço médio de mercado, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo inadequada a adoção do valor da arrematação em leilão.

A ausência de impugnação específica do valor indicado pela autora reforça a adequação do montante fixado na sentença.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos da ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2o, do CPC, quando houver condenação pecuniária mensurável.
A responsabilidade decorrente da apreensão e alienação indevidas do veículo possui natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
A multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 incide exclusivamente na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, não sendo aplicável à extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de norma de caráter sancionatório que admite interpretação restritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido e recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão, após a alienação do bem, impõe a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, com indenização pelo valor de mercado do veículo na data da apreensão.
A indenização por alienação indevida de veículo apreendido deve corresponder ao valor indicado na Tabela FIPE, e não ao valor da arrematação em leilão.
Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação quando esta for líquida ou liquidável, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual decorrente de apreensão indevida, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
A multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 aplica-se apenas à sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, não incidindo na hipótese de extinção sem resolução do mérito.
(...)(N.U 1034544-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a conduta da instituição financeira demonstra uma falha administrativa ao alienar um patrimônio que já não lhe pertencia mais juridicamente, dada a purgação tempestiva da mora.

Isso porque, diante da frustração da legítima expectativa da consumidora, que mobilizou recursos para quitar o contrato e reaver seu meio de transporte, apenas para descobrir que o banco ignorou as ordens judiciais e as garantias legais, configura dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao pleito de fixação do dano moral, o valor de R$10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do prejuízo, observados os critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – “PURGAÇÃO DA MORA” EFETIVADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO LEGAL - VENDA DO BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO “QUANTUM” COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESSARCIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO APURADO PELA TABELA FIPE - APLICAÇÃO DA MULTA DE 50% DO DECRETO LEI 911/69 – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão, purgada da mora, cabe ao devedor o direito de ver restituído do veículo, sem qualquer restrição.
Assim, se a instituição bancária retira o veículo da Comarca e o vende a terceiro, configurado está o ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar . 2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos. 3. No que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota . 4. No caso, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho como razoável a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros a partir da citação (Art. 405, CC), e a correção monetária da data do arbitramento
. 5. Por sua vez, o dano material deve ser fixado com base no valor de mercado do bem, de acordo com a Tabela FIPE, na época da alienação/adjudicação do veículo em hasta pública. 6. Já no que diz respeito à multa § 6o, do art . 3o, do Decreto-lei no. 911/69, entendo que pode ser ela perfeitamente pleiteada neste feito indenizatório, porquanto, a ação de busca e apreensão foi extinta, restando lá consignado que cabia ao autor apurar eventuais prejuízos sofridos em ação própria. (...) (TJ-MT - APL: 00221579520118110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

No tocante ao pleito de ressarcimento pelas benfeitorias alegadas pela devedora, embora a parte tenha colacionado notas fiscais, o rito da ação de busca e apreensão possui cognição limitada às questões pertinentes à mora e à validade do contrato garantido por alienação fiduciária.

De modo que o debate sobre benfeitorias demanda uma análise de mérito profunda.

Por conseguinte, tais pretensões devem ser veiculadas em ação autônoma ou teriam de ter sido objeto de reconvenção tempestiva e devidamente instruída.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL (ART. 3o, §2o, DL 911/69) - RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO (ART. 487, III, "A", CPC) - INCOMPATIBILIDADE COM DISCUSSÃO DE MÉRITO EM CONTESTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE "RESSALVA" (ART. 3o, §4o, DL 911/69) NÃO AFASTA O EFEITO DO PAGAMENTO INTEGRAL - PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO OU ABATIMENTO DE JUROS - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DO ART. 90, §4o, CPC, PELA PERSISTÊNCIA NA LITIGÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão, conforme preconiza o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, configura o reconhecimento jurídico do pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ainda que o devedor faça uma "ressalva" ou invoque o art. 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/69, o ato de pagar a totalidade do valor exigido para a restituição do bem é incompatível com a posterior discussão do mérito da dívida no âmbito da própria ação de busca e apreensão. A integralidade do pagamento sana a mora e consolida o reconhecimento do pedido, não havendo espaço para teses defensivas que visem revisar o contrato ou questionar a validade da mora ou do montante pago neste rito processual.

Questões relativas à suposta irregularidade na remoção do bem para outra comarca, abatimento proporcional de juros de parcelas vincendas, ou quaisquer outros pedidos de ressarcimento de valores, por demandarem análise de mérito incompatível com o reconhecimento do pedido na ação de busca e apreensão, devem ser veiculadas em ação autônoma ou via reconvencional.

Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando, a despeito da purgação da mora, o réu persiste na litigância, apresentando contestação com teses de mérito e interpondo recurso de apelação.

(N.U 1000747-23.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Por fim, por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes.

Portanto, esse ônus é da consumidora, uma vez que a Ação foi proposta em virtude da sua inadimplência.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade)”. (N.U 1003258-55.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA ANTES DA CITAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos, seguido da apresentação de contestação, supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, constituindo validamente a relação processual triangular.

A apresentação de contestação com arguição de preliminares e diversas teses de mérito configura inequívoca resistência processual, ainda que tenha havido prévia purgação da mora, afastando a alegação de ausência de oposição ao objeto do feito.

O art. 290 do CPC, invocado pela apelante, aplica-se a situações em que o autor não recolhe as custas iniciais e desiste da ação antes da citação, hipótese que não guarda relação com o caso concreto.

Conforme o princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do CPC, os encargos de sucumbência devem ser imputados a quem deu causa à demanda, que no caso foi o inadimplemento das parcelas contratuais por parte da devedora/apelante.

A purgação da mora pelo devedor fiduciante após o ajuizamento da ação configura reconhecimento implícito da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, não afastando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo da parte requerida, seguido da apresentação de contestação, supre a ausência de citação formal, constituindo validamente a relação processual triangular. 2. A purgação da mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura reconhecimento implícito da procedência do pedido, não afastando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. 3. A apresentação de contestação com arguição de preliminares e teses de mérito configura resistência processual, afastando a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC.-

(N.U 1000946-59.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Posto isso,
dou parcial provimento

ao recurso de MICHELE
para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pela taxa SELIC a partir da data deste arbitramento e,
dou parcial provimento ao recurso do banco
apenas para atribuir à parte requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a ressalva prevista no artigo 98, § 3o, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026